Tribunal: TJPA
Processo: 0832799-42.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832799-42.2018.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO PLAZA MENDONCA

APELADO: PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA, CIRCULO ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL
.

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPENSAÇÃO DE OBRIGAÇÕES. ENTREGA DE PRESTAÇÃO DIVERSA. ACEITAÇÃO TÁCITA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REFORMA DA SENTENÇA.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais proposta por condomínio contra construtoras, em razão da ausência de itens de mobiliário previstos em memorial descritivo. Sentença de parcial procedência para condenar as rés ao pagamento do valor dos itens faltantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
I
) definir se a entrega de bens diversos dos originalmente pactuados, mas aceitos tacitamente pelo credor, extingue a obrigação contratual; (
II
) estabelecer se a condenação imposta às rés configura enriquecimento sem causa por parte do condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrega de bens diversos dos pactuados, de valor e qualidade superior, aceita e incorporada pelo credor sem protesto, configura aceite tácito, apto a extinguir a obrigação contratual.

O comportamento do credor que recebe e utiliza a prestação diversa sem reservas, e posteriormente pleiteia judicialmente o cumprimento da obrigação originária, viola o princípio da boa-fé objetiva e incorre em comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

A cobrança judicial da obrigação originária, diante do aceite da prestação substitutiva, acarreta enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A ausência de impugnação específica aos fatos alegados pelas rés, por parte do autor, reforça o reconhecimento do aceite tácito e da extinção da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA e CÍRCULO ENGENHARIA LTDA contra sentença proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, ajuizada por CONDOMÍNIO PLAZA MENDONÇA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

"
Ante o exposto, respaldada no que preceitua o art. 487, I, CPC julgo parcialmente procedente os pedidos da autora, para condenar as requeridas ao pagamento do valor do orçamento referente aos itens faltantes do Salão de Festas, Hall Social e Sala de Administração, conforme Memorial Descritivo, no valor de R$ 6.472,88 (seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), conforme orçamento de ID 4863734, devidamente atualizado monetariamente pelo INPC, desde o atraso (Súmula 43, do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da data da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘
ex
personae’’). Improcedentes os demais pedidos.

Com isso, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, serão proporcionalmente distribuídas entre as partes as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, condeno a autora ao pagamento de custas processuais na proporção de 40%, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Da mesma forma, condeno as requeridas ao pagamento de custas processuais na proporção de 60%, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (...)”

Em suas razões recursais
(I
d
. 12507077)
, as partes apelantes alegam

que, embora não tenham entregado parte do mobiliário previsto, realizaram a
entrega de outras benfeitorias e itens de valor e qualidade superior, que foram recebidos sem qualquer oposição pelo condomínio apelado. Sustentam que tal fato configura aceite tácito e compensação, e que a condenação imposta na sentença gera enriquecimento sem causa ao apelado, violando o princípio da boa-fé objetiva. Pugnam, ao final, pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes, com a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

O
a
pelado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (I
d.
12507082).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2. Razões recursais.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à validade da compensação de obrigações contratuais por meio da entrega de prestação diversa da pactuada, quando esta é tacitamente aceita pelo credor.

Com efeito, os autos revelam que as partes recorrentes, em sua defesa, não negaram a ausência dos itens de mobiliário pleiteados pelo condomínio autor. Contudo, afirmaram ter suprido tal falta mediante a entrega de outros bens, de qualidade e valor superior, em benefício do condomínio, que os recebeu sem ressalvas.

O juízo
a quo
rechaçou a tese defensiva, aplicando de forma literal o art. 313 do Código Civil. Todavia, a análise do caso concreto não pode se limitar a uma interpretação isolada do dispositivo legal, devendo ser ponderada à luz dos princípios basilares do direito contratual.

A alegação das
a
pelantes quanto à entrega de bens substitutos de valor superior (ID 12507062) não foi especificamente impugnada pelo
a
pelado
(Id.

12507064)
, que também não negou ter recebido e incorporado tais bens ao seu patrimônio.
O
comportamento
de
receber e usufruir dos itens sem qualquer protesto
,
configura o que a doutrina e a jurisprudência denominam de aceite tácito.

Nesse cenário, a posterior cobrança judicial pelo valor dos itens originais representa um comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), em manifesta violação ao princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes um dever de lealdade e coerência em todas as fases do contrato.

Ao aceitar a prestação diversa, o condomínio gerou a justa expectativa nas construtoras de que a pendência estava resolvida.

Neste sentido é a jurisprudência dominante do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMULAÇÃO. NULIDADE. DOLO. MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILEGIAR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REVISÃO. INCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).
2 .
Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito,
dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal. 3. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento.
4 .Tendo
o tribunal de origem afastado a possibilidade de declarar a nulidade do negócio jurídico em virtude do dolo praticado pelo recorrente, não há como acolher a pretensão recursal sem o revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento vedado devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ
. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório.

6 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1981356 MG 2021/0284768-0, Data de Julgamento: 22/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022)

Ademais, acolher a pretensão do
a
pelado implicaria seu enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, pois o condomínio ficaria tanto com os bens substitutos (de valor superior) quanto com o valor pecuniário dos bens originais, obtendo uma vantagem patrimonial indevida.

Logo, inexistindo prova de vício na manifestação de vontade e havendo o aceite tácito da prestação diversa, mostra-se incabível a posterior cobrança, devendo a obrigação ser considerada extinta.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial. Com a improcedência total, a sucumbência deve ser integralmente atribuída à parte autora, ora Apelada.

3. Parte dispositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar
TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos
formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em consequência, inverto os ônus
da
sucumbência para condenar a parte autora/apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/10/2025